Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DIREITO À CERTIDÃO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. MEDIDA IRRELEVANTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

2. O princípio da cooperação não compreende o deferimento de medidas inúteis ou protelatórias, as quais devem ser indeferidas pelo juiz, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

3. Trata-se de execução de título extrajudicial que se arrasta desde 2013. A emissão das certidões se mostra irrelevante. A apelação já foi remetida para a segunda instância no dia 7/2/2024 e os marcos temporais dos 3 itens relacionados em seu pedido de certidão podem ser facilmente aferíveis em cada umas das decisões mencionadas pela própria agravante em sua petição.

4. Recurso conhecido e não provido.